Tribunal: TJBA
Processo: 8164051-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164051-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO PITAGORAS COSTA

Advogado(s)
:
PAOLLA ROSSANA SALOMONE

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS, TARIFAS E SEGURO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo. O apelante busca a reforma da decisão para que seja reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a ilegalidade da cobrança de tarifas de "Registro de Contrato" e "Seguro", com a consequente repetição em dobro do indébito e a condenação da instituição financeira por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, por ser manifestamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação; (ii) analisar a legalidade das cobranças a título de "Registro de Contrato" e "Seguro Prestamista", este último sob a alegação de configurar venda casada; (iii) definir a forma de restituição dos valores pagos indevidamente, se simples ou em dobro; e (iv) aferir a ocorrência de dano moral indenizável em razão da cobrança de encargos considerados abusivos.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios (Custo Efetivo Total de 2,31% a.m.) superou em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado para a operação (1,21% a.m.), caracterizando onerosidade excessiva e autorizando a intervenção judicial para limitá-la à média de mercado, conforme entendimento consolidado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS).

4. A cobrança do "Seguro Prestamista" configurou "venda casada", prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, pois o consumidor não teve a liberdade de escolher a seguradora (REsp nº 1.639.320/SP). A tarifa de "Registro de Contrato", por sua vez, constitui custo operacional da instituição financeira, sendo indevido o seu repasse ao consumidor. A "Tarifa de Cadastro", contudo, é lícita (Súmula 566 do STJ).

5. A cobrança de valores indevidos, sem a demonstração de engano justificável por parte da instituição financeira, enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A mera cobrança de encargos contratuais, ainda que abusivos, não configura, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor quando não comprovada ofensa aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede em uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes, devendo ser limitada a este patamar.

2. A imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. A cobrança de encargos contratuais declarados abusivos judicialmente acarreta a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, salvo hipótese de engano justificável.

4. A cobrança de encargos indevidos em contrato bancário, sem outras repercussões, não gera, por si só, dano moral."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 39, I, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 566; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, REsp nº 1.639.320/SP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01